Tribunal: TJPA
Processo: 0818927-91.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10120 - Intervenção do Estado na Propriedade
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818927-91.2017.8.14.0301

APELANTE: JORGE ROBSON LIMA DE AMORIM

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB, SUPERINTENDENTE DA SEMOB

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONDUTA IRREGULAR DE CONDUZIR VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATÓRIO. REMOÇÃO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em
face de
sentença que denegou a segurança.

2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar contra ato Superintendente Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, que através de agente de trânsito lavrou auto de infração que culminou com a apreensão do veículo.

3. Verificado o atendimento aos requisitos legais estabelecidos no Código Brasileiro de Trânsito e não tendo o apelante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, tem-se subsistir, a presunção de legitimidade que reveste os atos praticados pela Administração Pública.

4. Não restou demonstrada qualquer irregularidade própria ao procedimento administrativo de remoção do veículo, devendo ser mantida a sentença que denegou a segurança.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em todos seus termos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, em conformidade com a fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/02/2022 a 03/03/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o
Exma. Des. Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a
Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JORGE ROBSON LIMA DE AMORIM

em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que denegou a segurança.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar contra ato do Superintendente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, que através de agente de trânsito lavrou auto de infração que culminou com a apreensão do veículo.

Na inicial o impetrante alegou, em síntese: é proprietário do veículo Fiat/Elba, placa JTB 8135/PA e que foi surpreendido, em 21/12/2016, às 9:34h, com a apreensão indevida do veículo, conforme
Auto de Infração nº A5 2058916-2
, em razão de ter em tese abandonado o veículo em via pública por período superior a 6 (seis) meses. No mesmo dia, às 8:40h, o veículo foi autuado por ter infringido o Código de Infração 691-2, qual seja “conduzir veículo sem documentos de porte obrigatório”, conforme
Auto de Infração nº A5 20588260
(ID 5646838).

Relata que, diante da ilegalidade, buscou a via administrativa para ter acesso aos autos, o que lhe foi negado. Em decorrência, impetrou mandado de segurança (proc. nº 0805231-85.2017.814.0301), tendo deferida a tutela de urgência, para acessar os autos de infração. Assevera que, em informações, a ora apelada/SEMOB, naquele
mandamus,
juntou petição, em 30/07/2017, aduzindo acerca do cancelamento do auto de infração que deu ensejo ao recolhimento do veículo. Concluindo pela irregularidade do ato de apreensão do veículo, o que enseja a liberação imediata com isenção de taxa de apreensão, multa, diárias e guinchos.

Foi indeferido o pedido de liminar (ID 5646842).

O impetrante interpôs agravo de instrumento, que teve o pedido de tutela de urgência deferida, para determinar a liberação do veículo sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. No mérito o agravo de instrumento foi julgado procedente.

Na sentença, o juízo
a quo
denegou a segurança, constatando que há fundamento legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro para a remoção do veículo no caso dos autos, diante da não apresentação de condutor habilitado para sanar a irregularidades que ensejaram a retenção (leia-se: que comprove esta condição no momento da retenção), seja porque, não houve prova pré-constituída

de que o ato de remoção deixou de observar a prévia concessão do prazo para a regularização consubstanciada na apresentação dos documentos de porte obrigatório, ou ainda qualquer outra espécie de ilegalidade, não há a respectiva comprovação de direito líquido e certo do impetrante violado pelo ato ora atacado.

Apresentado contrarrazões, conforme consta no ID 5646930.

Processo distribuído a relatoria da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que após identificar minha prevenção determinou a redistribuição do feito (ID

7073471).

Vieram os autos a minha relatoria por redistribuição.

Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Mérito

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por JORGE ROBSON LIMA DE AMORIM

em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que denegou a segurança.

Segundo estabelece a Constituição Federal, “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, CF)

Já o “Direito líquido e certo”, nos ensinamentos de Hely Lopes Meirelhes, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30ª EF., P. 38).

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da legalidade do ato administrativo que resultou na apreensão do veículo de propriedade do apelado.

Na espécie, porém, ao contrário do alegado, inexiste legalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa a direito líquido e certo do apelante/impetrante.

Com efeito, segundo informações dos autos, em 21/12/2016, por volta das 8:40h o recorrente foi autuado pela infração de trânsito (Auto de Infração nº A
20588260
),
por conduta irregular de conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório
, nos termos do art.

232, do CTB.

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:

Infração - leve;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação do documento.

No mesmo dia já por volta das 9:34h, foi surpreendido com a apreensão indevida do seu veículo (Auto de Infração nº
2058916-2
), por ter supostamente
abandonado o veículo em via pública, no enderenço constante no auto de infração, por um período superior a 6 (seis) meses.

Da análise dos autos verifico que a retenção do veículo se baseia no AIT nº
2058826-0
, que fora lavrado na mesma data e que continua gerando efeitos e apto a ensejar a retenção do veículo, nos termos do art. 232 do CTB.

Pois bem.

O artigo 279 do Código de Trânsito Brasileiro dispõem expressamente:

Art. 270.
O veículo poderá ser retido
nos casos expressos neste Código.

§ 1º - Quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação.

§ 2º - Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para regularizar a situação, para o que se considerará, desde logo, notificado

§ 3º - O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à autoridade devidamente regularizado.

§ 4º -
Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se neste caso o disposto no art. 271.

§ 5º - A critério do agente, não se dará a retenção imediata, quando se tratar de veículo de transporte coletivo transportando passageiros ou veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para circulação em via pública.

§ 6º - Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o § 2º, será feito registro de restrição administrativa no Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovada a regularização.

§ 7º - O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271.

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

No mesmo sentido, os art. 2º, 3º da Resolução nº 623 do CONTRAN estabelecem:

Art. 2º Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se por:

I -
remoção de veículos: medida administrativa aplicada pelo agente da autoridade de trânsito, quando da constatação da infração de trânsito que caracterize a necessidade de se retirar o veículo do trânsito, que será recolhido em local apropriado, conforme o estabelecido no art. 271 do CTB.

II - recolhimento: ato de encaminhamento do veículo ao pátio de custódia a qualquer título, decorrente de remoção, retenção, abandono ou acidente, realizado por órgão público ou por particular contratado por licitação pública, inclusive por meio de pregão.

III - custódia de veículos: procedimento administrativo de guarda e zelo de veículo recolhido a local apropriado diretamente por órgão público responsável pelo recolhimento, por órgão público conveniado, por particular contratado por licitação, inclusive por meio de pregão, ou mediante credenciamento.

IV - leilão: modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de veículos recolhidos ou removidos a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.

CAPÍTULO II

DOS PROCEDIMENTOS DE CUSTÓDIA

Art. 3º Os procedimentos e os prazos de custódia dos veículos recolhidos em razão de penalidade ou medida administrativa aplicada por inobservância a preceito do CTB e legislação complementar,
abandono
ou acidentes de trânsito, obedecerão ao disposto nesta Resolução.

Parágrafo único.
A remoção de veículo, a qualquer título conforme o estabelecido no CTB deverá ser instruída por meio de processo administrativo, devidamente protocolizado pelo órgão responsável por sua custódia, onde serão anexados os documentos em ordem cronológica, a partir do Termo de Remoção ou documento equivalente, obrigatoriamente emitido e inclusive a cópia do prontuário do veículo recolhido, onde conste a situação atualizada de seu registro.

No caso concreto, na data 21/12/2016, o veículo foi removido por se encontrar em estado do abandono. Todavia, antes de efetivar a remoção do veículo, a SEMOB notificou o apelante/impetrante pela infração de trânsito (Auto de Infração nº A
20588260
), por conduta irregular de conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório.

Portanto, verificado o atendimento aos requisitos legais estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro, e, ainda, não tendo o apelante logrado êxito em se desincumbir do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, tem-se subsistir, a presunção de legitimidade que reveste os atos praticados pela Administração Pública.

Dessa forma, não restou demonstrada qualquer irregularidade própria no procedimento administrativo de remoção do veículo de propriedade do apelante/impetrante, ainda mais em se tratando de Mandado de Segurança, quando deve haver a prova inequívoca de direito líquido e certo.

Ausente a ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, outra não poderia ter sido a decisão senão a denegação de segurança.

Diante das razões acima expostas, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente os termos da sentença recorrida, em conformidade com a fundamentação.

Sem condenação em honorários nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF.

É o voto.

Belém-PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/03/2022